Tribunal: CARF
Processo: 13864.720076/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720076/2013-60
ACÓRDÃO
2401-012.569 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIAGO SALES CARDOSO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS PELA ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR
No 105/2001.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 225 de
Repercussão Geral (RE no 601.314), reconheceu a constitucionalidade do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, assentando que o acesso da
Administração Tributária a informações bancárias no âmbito de
procedimento fiscal regularmente instaurado não viola o direito ao sigilo
bancário, configurando transferência do dever de sigilo da esfera bancária
para a esfera fiscal.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÃO
DE
CONFISCO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de alegação de caráter confiscatório de multa tributária
implica exame de constitucionalidade da norma legal que a institui, matéria
que escapa à competência do CARF. Incidência da Súmula CARF n. 02.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.569 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720076/2013-60
2

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada e Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo acórdão n. 12.94.716 da 11a Turma
da DRJ/RJO, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
A fiscalização instaurou procedimento para verificação da situação fiscal do
contribuinte relativamente ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), ano-calendário de
2008. A ação fiscal teve início em 05/03/2012, quando o contribuinte foi intimado a apresentar a
Declaração de Ajuste Anual do IRPF referente ao exercício de 2009 (ano-calendário de 2008) ou a
justificar sua eventual não apresentação, bem como a relacionar todas as contas bancárias
mantidas no período e apresentar os respectivos extratos bancários (fls. 4/5).
Em atendimento à intimação, o contribuinte apresentou recibo de entrega da
DIRPF, comprovante de rendimentos recebidos e informes financeiros (fls. 11/22).
Posteriormente, em 04/12/2012, foi novamente intimado a apresentar extratos bancários das
contas mantidas no período fiscalizado. Após pedido de prorrogação de prazo, apresentou
extratos relativos as contas do Banco Real e do Banco Itaú (fls. 29/152).
Segundo relatado pela fiscalização, surgiram divergências quanto à titularidade e à
identificação das contas bancárias, especialmente em relação às contas mantidas junto ao Banco
Itaú. Diante dessas inconsistências e da necessidade de verificação das movimentações
financeiras, a autoridade fiscal expediu Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) às instituições financeiras (fls. 180/186).
Com base nas informações prestadas pelas instituições financeiras e nos extratos
apresentados, a fiscalização elaborou planilhas de movimentação financeira, identificando valores
creditados nas contas bancárias do contribuinte cuja origem não teria sido comprovada (fls.
157/167).
O contribuinte foi então intimado a identificar e comprovar a origem dos valores
creditados nas contas bancárias, tendo sido solicitada a apresentação de documentação
comprobatória das operações correspondentes. Após prorrogações de prazo, informou que os
valores decorreriam de operações relacionadas a títulos, factoring e operações vinculadas a
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.569 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720076/2013-60
3
pessoa jurídica, sem, contudo, apresentar documentação considerada suficiente pela fiscalização
para comprovar a origem dos créditos (fl. 173)
No curso da fiscalização, foi também identificado que a conta corrente mantida no
Banco Real, teria sido movimentada por Mario Cardoso Novo, mediante procuração outorgada
pelo contribuinte. Em razão disso, em 18/03/2013, foi expedido Termo de Constatação e
Intimação Fiscal ao referido procurador (fls. 236/253), solicitando esclarecimentos acerca da
motivação da procuração, eventual condição de tutor ou curador do contribuinte, bem como
documentação que comprovasse a origem dos créditos lançados na conta bancária. Segundo
relatado nos autos, não houve resposta a essa intimação.
A fiscalização apurou que, no ano-calendário de 2008, houve créditos bancários nas
contas examinadas que totalizaram R$ 1.832.809,40, valores cuja origem não foi comprovada pelo
contribuinte no curso do procedimento fiscal.
Com base nessas informações, a autoridade fiscal concluiu pela ocorrência de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Constatou a autoridade ainda a omissão de rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Mangueira Cardoso Ind. Com. Plast. Ltda., da qual o contribuinte recebia rendimentos do
trabalho assalariado. Procedeu-se, então, o lançamento de ofício do IRPF correspondente.
Assim, foi lavrado Auto de Infração em 10/04/2013 para constituir o crédito
tributário acrescido de multa de ofício de 75%, acompanhado de Termo de Sujeição Passiva
Solidária em face de Mario Cardoso Novo, em razão de sua atuação como procurador na
movimentação de conta bancária vinculada ao contribuinte.
Cientificado, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 321/368 em que argui
a nulidade do lançamento pela quebra de sigilo bancário e em função da confiscatoriedade da
multa de ofício.
A DRJ julgou improcedente a impugnação em acórdão assim ementado:
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A obtenção de informações junto às instituições financeiras por parte do Fisco, a
par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples
transferência deste, porquanto, em contrapartida, está o sigilo fiscal a que se
obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
DENUNCIA ESPONTÂNEA
Não configura denuncia espontânea rendimentos declarados após o inicio do
procedimento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto à instituição financeira em relação aos quais o
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.569 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720076/2013-60
4
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. A vedação quanto à instituição de tributo com
efeito confiscatório é dirigida ao legislador e não ao aplicador da lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas e
judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual, seus julgados não
se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário (fls. 435/448), em que
apresentou os argumentos que podem ser sintetizados da seguinte forma:

Da inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário. O recorrente
argumenta que o lançamento se baseou em dados bancários obtidos pela
Receita Federal diretamente junto às instituições financeiras, sem
autorização judicial, com fundamento no art. 6o da Lei Complementar no
105/2001. Sustenta que tal procedimento configuraria quebra de sigilo
bancário em afronta à Constituição Federal. Afirma que, à época dos fatos e
da instauração do procedimento fiscal, o entendimento do Supremo
Tribunal Federal seria no sentido de que o acesso a dados bancários do
contribuinte dependeria de prévia autorização judicial, sob pena de violação
ao direito fundamental à privacidade e à intimidade previstos no art. 5o da
Constituição Federal. Argumenta que o sigilo bancário constitui espécie do
direito à privacidade e que sua quebra somente poderia ocorrer mediante
decisão judicial fundamentada, sendo vedado à Administração Tributária
proceder diretamente à obtenção dessas informações. Sustenta que
eventual mudança posterior de entendimento jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal não poderia retroagir para alcançar situações anteriores,
em respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da
segurança jurídica, invocando, nesse contexto, o art. 6o da Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro. Defende, assim, que a prova obtida
mediante acesso direto da Receita Federal às informações bancárias seria
ilícita, razão pela qual o lançamento deveria ser anulado.

Da nulidade do lançamento de IRPF em testilha em razão da
confiscatoriedade da multa de ofício nele contida. O recorrente alega que,
além das irregularidades já apontadas, a multa de ofício aplicada no
percentual de 75% possui caráter confiscatório. Afirma que o acórdão
recorrido teria entendido que a multa possui natureza meramente punitiva
e legal, prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996, afastando a alegação de
confisco. Argumenta, contudo, que a vedação ao confisco prevista no art.
150, IV, da Constituição Federal também se aplica às multas tributárias, não
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.569 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720076/2013-60
5
sendo admissível que penalidades fiscais sejam fixadas em patamar
desproporcional e excessivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Como relatado, o recurso do contribuinte versa sobre a inconstitucionalidade da
quebra de sigilo bancário e da confiscatoriedade da multa de 75%.
Ambos os temas encontram óbice na Súmula CARF n. 02, segundo a qual “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Quanto à suposta quebra de sigilo, a matéria foi objeto do Tema n. 225 de
Repercussão Geral, que reconheceu a validade do art. 6o da Lei Complementar 105/01:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
O argumento de que, à época da lavratura do auto de infração, o entendimento do
STF era diferente e que a aplicação do novel entendimento violaria o ato jurídico perfeito e a
segurança jurídica, nos termos do art. 6o da LINDB, também não procede. O art. 6o da Lei
Complementar 105/01 não havia sido afastado com efeito erga omnes por nenhuma decisão do
STF e, uma vez reconhecida sua constitucionalidade sem modulação de efeitos, a norma tem sua
validade hígida por todo o seu período de vigência, de modo que deve ser aplicada.
Sobre a multa, houve o lançamento no patamar de 75%, conforme previsão legal.
Não havendo declaração de inconstitucionalidade da multa aplicada pelo Supremo
Tribunal Federal, não cabe a este Conselho afastar a aplicação da norma, nos termos da já citada
Súmula CARF n. 02, bem como do art. 26-A do Decreto n. 70.235/72.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 457
DF CARF MF
Original